Tribunal: TJPA
Processo: 0810259-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810259-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO DE SOUZA GATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA, A EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU PARCIALMENTE REFORMADA.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a
i
nt
egridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Na hipótese dos autos, o recurso versa exclusivamente sobre o valor fixado a título de astreintes; a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação; além da impossibilidade de fixação de multa pessoal ao agente público que não participa da relação processual.

III-
Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

IV- O
magistrado
a quo
estabeleceu o valor diário da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, apesar de concordar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, entendo elevado o teto fixado, razão pela qual minoro, nesta oportunidade, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V- No que se refere a alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, esta não merece prosperar, tendo em vista o bem jurídico a ser protegido: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pelo recorrente.

VI- Com relação a fixação da multa na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, esta merece ser reformada, uma vez que a cominação de sanção na pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

VII-
Não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção específica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento.

VIII-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar o limite máximo de incidência das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para transferir a multa diária arbitrada na pessoa do Secretário Estadual de Saúde para o ente público que ele representa (Estado do Pará), além de afastar a possível caracterização de crime de desobediência, mantendo os demais termos da decisão
a quo.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
(proc. n. 0801099-88.2023.8.14.0037),
tendo como ora agravado
RAIMUNDO DE SOUZA GATO.

Em suas razões, o Estado do Pará narra que os autos de origem tratam de obrigação de fazer com pedido liminar, movida pela Defensoria Pública em favor de Raimundo de Souza Gato, objetivando sua transferência com urgência para leito de UTI, com a finalidade de ser submetido à avaliação cardiológica em face de seu estado de saúde e a gravidade de seu quadro clínico.

Aduz que o pleito foi deferido pelo Juízo de piso e em razão de não ter sido atendido instantaneamente, a Defensoria Pública, em nova petição nos autos, requereu a majoração da multa diária, bem como a intimação pessoal do Secretário de Saúde, sob pena de aplicação de multa pessoal, o que foi deferido pelo magistrado a quo, nos seguintes termos:

“(...)
Considerando as particularidades do caso e com base nos fundamentos legais aplicáveis, entendo que a majoração da multa é cabível.

Conforme consta dos autos, o Estado do Pará não cumpriu a determinação judicial, mantendo-se inerte, mesmo após devidamente intimado. Assim, considerando o não cumprimento da decisão, faz-se necessária a adoção de mecanismos que possam garantir a efetividade da decisão e compelir o Estado ao cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado do Pará e DETERMINO que seja intimado o Estado do Pará, por Oficial de Justiça, na pessoa do Secretário de Estado da Saúde, para cumpra a determinação imposta em id. 95097621, devendo fornecer o tratamento adequado à parte autora no tocante à sua transferência a um leito de UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas ou outro que se fizer disponível, ainda que particular conveniado ao SUS, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como incidência na prática do crime de desobediência.
(...).”

Inconformado, o Ente Público interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que a decisão merece reforma por ter fixado elevada multa pessoal diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reis), e exíguo prazo para cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas.

Argui que as medidas coercitivas têm como função precípua o constrangimento psicológico do agente, de forma a forçá-lo a aderir ao direito, garantindo o cumprimento das decisões judiciais, todavia, a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública não parece ser capaz de atingir tal objetivo, esvaziando o sentido da norma.

Assevera a impossibilidade de fixação de multa contra o gestor público, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, especialmente para reduzir o valor da multa fixada, com a alteração de sua periodicidade, garantindo-se no mínimo 02 (dois) meses para cumprimento da obrigação, além de afastar a ameaça de imposição de astreinte contra o Secretário de Saúde do Estado.

Em decisão monocrática de id. nº 14872537, deferi parcialmente o efeito suspensivo, apenas para transferir a multa diária arbitrada na pessoa do Secretário Estadual de Saúde para o Estado do Pará, mantendo os demais termos da decisão agravada.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14908073).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 15813351).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso ora em análise, o recurso versa exclusivamente sobre o valor fixado a título de astreintes; a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação; além da impossibilidade de fixação de multa pessoal ao agente público que não participa da relação processual.

Na decisão hostilizada, o Juízo singular determinou que o Estado do Pará fornecesse o tratamento adequado à parte autora no tocando a sua transferência para um leito de UTI, no prazo de 48 horas, sob pena de multa pessoal e diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como incidência na prática de crime de desobediência.

Pois bem.

A matéria discutida já se encontra sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de
fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor diário da multa arbitrada pelo magistrado singular, entendo que o valor se mostra proporcional a sua finalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
estabeleceu o valor diário da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, apesar de concordar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, entendo elevado o teto fixado, razão pela qual minoro, nesta oportunidade, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que se refere a alegação do agravante de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, esta não merece prosperar, tendo em vista o bem jurídico a ser protegido: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pelo recorrente.

Com relação a fixação da multa na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, esta merece ser reformada, conforme já antecipado na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Isto porque a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do decisum para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE

PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências

determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –

RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança

como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, determino que a astreinte inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Estado do Pará, e não sobre a pessoa física do Secretário Estadual de Saúde, como ordenou o juízo de primeiro grau.

Por fim, no que tange a imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público, também assiste razão ao agravante.

O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica” (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

Na mesma linha de raciocínio: “para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação”. (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

Dessa forma, não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção específica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, para minorar o limite máximo de incidência das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para transferir a multa diária arbitrada na pessoa do Secretário Estadual de Saúde para o ente público que ele representa (Estado do Pará), além de afastar a possível caracterização de crime de desobediência, mantendo os demais termos da decisão
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/01/2024